Tribunal: STF
Processo: Rcl 83718
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Elmar Pinheiro Sociedade Individual de Advocacia e outros contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 202.829, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia do Tema nº 1.220 da Repercussão Geral.



    A parte reclamante afirma que a decisão proferida pelo STJ, no âmbito do Conflito de Competência nº 202829, declara que 



    “apenas o Juízo da Recuperação Judicial da empresa GDK S.A. (1ª Vara Empresarial de Salvador/BA) é competente para deliberar sobre a destinação dos depósitos realizados em virtude de acordo judicial previamente homologado no juízo cível da 27ª Vara da Capital de Pernambuco (TJPE), originado na Ação de nº 0005430- 04.2008.8.17.0001” (e-doc. 1, p. 3).



    Defende, sob essa perspectiva, haver desrespeito a eficácia do Tema nº 1.220 da Repercussão Geral, uma vez que o crédito referente aos honorários possui origem autônoma, não se submetendo à lógica da recuperação judicial. No ponto, argumenta que



    “[o crédito de honorários advocatícios discutido na presente demanda decorre de acordo judicial homologado no processo nº 0005430-04.2008.8.17.0001, em trâmite na Seção A da 27ª Vara Cível da Capital do Estado de Pernambuco (TJPE), entre a empresa GDK S.A. e a Companhia Pernambucana de Gás – COPERGÁS.



    Nesse processo, após longos anos de litígio, foi firmado em 06/12/2023 um acordo judicial no valor de R$ 18.500.000,00, a ser pago em duas parcelas de R$ 9.250.000,00. O acordo foi subscrito por quatro escritórios de advocacia com poderes expressamente outorgados pela empresa GDK para transigir, incluindo cláusula de destaque de honorários contratuais no montante de 10% para cada um dos subscritores desta reclamação, perfazendo R$ 1.850.000,00 por escritório, valores claramente individualizados e reconhecidos judicialmente nos autos de nº 0004648- 04.2024.8.17.9000. 



    A obrigação da COPERGÁS em relação a estes patronos não decorre da recuperação judicial da GDK, nem de atos praticados pelo Juízo Universal do soerguimento. Ao revés, os honorários foram fixados em sede autônoma no juízo cível estadual competente, originados em título judicial próprio, exarado por juízo que possuía, e continua a possuir, plena competência material e funcional para executar os termos do acordo firmado” (e-doc. 1, p. 5 ).



    Prossegue enfatizando que “não há dúvida quanto à natureza extra concursal dos créditos advocatícios reconhecidos no acordo judicial firmado entre a GDK S.A. e a COPERGÁS” (e-doc. 1, p. 6).



    Em arremate pondera ser necessária a intervenção do STF:



    “para garantir a autoridade da tese firmada no Tema 1.220 da Repercussão Geral e assegurar que a natureza alimentar dos honorários contratuais seja respeitada mesmo nos contextos mais complexos da recuperação judicial, especialmente quando há um título executivo formado com trânsito em julgado, acordo judicial homologado ou decisão com expressa determinação de destaque” (e-doc. 1, p. 10).



    Requer, por fim, 



    “b) A concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC c/c art. 992, do mesmo diploma legal, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência nº 202829/BA (2024/0033297-0), exclusivamente no tocante à determinação de envio da integralidade dos valores depositados à 1ª Vara Empresarial de Salvador/BA, e para que seja determinado o imediato soerguimento dos honorários contratuais destacados em favor dos Reclamantes, consoante a decisão exarada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco nos autos do processo nº 0004648-04.2024.8.17.9000; 



    c) Ao final, seja a presente Reclamação julgada INTEIRAMENTE PROCEDENTE, com o fim de: (I) Reconhecer a violação à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no Tema 1.220 da Repercussão Geral, e (II) assegurar a prevalência do entendimento de que os honorários advocatícios contratuais possuem natureza alimentar e extraconcursal, devendo ser pagos diretamente aos advogados nos autos em que foram reconhecidos, com precedência sobre qualquer outra destinação concursal ou arrecadação judicial” (e-doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.  



    A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  



    “Art. 988. […]  



    § 5º É inadmissível a reclamação:   



    […]  



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:    



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).     



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  



    Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral, pois, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que sequer houve interposição de recurso extraordinário nos autos do CC nº 202.829/BA.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).  Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente